Tribunal: TJDFT
Processo: 0750268-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se a Apelante para, querendo, em cinco dias, se manifestar quanto aos documentos juntados pela Apelada em contrarrazões e em id. 35944505. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Quanto à petição de id. 36449152, em que requer “seja disponibilizado senha de acesso aos autos para a parte Apelada visualizar o processo em tempo real”, anoto que tal providência não compete a este Magistrado, devendo o requerimento ser formulado ao setor administrativo competente. I. Brasília, 24 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator